Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713271-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BEIRAMAR FRANQUIAS S/A RECORRIDO: RINNOVARE IMOVEIS LTDA - EPP, DENIS MARVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO POR CULPA DO FRANQUEADO. MULTA CONTRATUAL. NATUREZA COMINATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RETENÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS SUPLEMENTARES. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE VENCEDORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificado que o franqueado descumpriu os termos do pré-contrato de franquia e exerceu atividade empresarial em concorrência com as atividades da franqueadora, correta é a aplicação da multa diária contratual durante o período do descumprimento. 2. A multa diária prevista no contrato tem natureza cominatória e persuasiva, porquanto busca compelir a outra parte a deixar de fazer o que lhe foi imposto, por isso não há bis in idem em relação ao pedido da Franqueadora de indenização por lucros cessantes. 3. Conquanto seja possível pleitear indenização suplementar por lucros cessantes, é imprescindível que a parte prejudicada comprove os prejuízos, o que não ocorreu no caso. 4. As multas com natureza cominatória não constituem penalidade e, por isso, devem ser arbitradas com razoabilidade, em quantia proporcional ao valor da obrigação principal e ao descumprimento contratual. 5. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Assim, reconhecida a ausência de responsabilidade da pessoa jurídica que ocupa o polo passivo da relação processual por determinação judicial, mas acatada pela parte autora, é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à parte vencedora. 6. Apelação do primeiro Réu conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da segunda Ré conhecida e provida. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 141 e 492, sob o fundamento de que a turma julgadora, ao afastar a incidência dos lucros cessantes, conheceu de questão não suscitada pelas partes, uma vez que lastreou sua conclusão em cláusulas contratuais que não foram objeto de discussão nos autos; b) artigo 85, sustentando que não deu causa à inclusão da segunda ré no polo passivo da lide, pois se limitou a obedecer a comando do juízo monocrático, que determinou a adoção de tal providência sob pena de indeferimento da petição inicial. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. Por seu turno, a primeira e o segundo recorrido, em contrarrazões, pedem que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos Doutores HUILDER MAGNO DE SOUZA, OAB/DF 18.444 e ANDRÉ ALVES MARTINS, OAB/DF 42.222, sendo que este pugna, também, pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, porquanto o colegiado, ao enfrentar os temas ora recorridos no julgamento dos embargos de declaração, consignou o seguinte: o argumento de bis in idem não foi objeto de discussão nos autos, nem suscitado na sentença ou objeto de recurso por nenhuma das partes, o que representaria inovação recursal, em violação ao disposto nos artigos 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil. No entanto, tal argumento foi sim enfrentado pela r. sentença, in verbis: Noutro giro, o pleito de indenização por lucros cessantes não encontra amparo. Isso porque sua incidência acarretaria penalização duplicada da parte requerida e, por conseguinte, enriquecimento sem causa da parte autora. De fato, a cláusula penal prevista no contrato e a indenização por lucros cessantes têm por objetivo único o de prevenir e antecipar as perdas e danos decorrentes da concorrência desleal pelo franqueado, ostentando, pois, o mesmo fundamento jurídico. A propósito, o próprio autor afirma expressamente que ambos os pedidos se referem ao mesmo fato, qual seja, ao descumprimento da cláusula de não-competição. Assim, a permanecer a incidência de ambos os institutos, restaria plenamente caracterizada a dupla apenação à parte ré, com idêntica natureza compensatória, pelo mesmo fato – concorrência desleal -, em evidente bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (Id. 8124134) (...) a determinação do Juízo de inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da relação processual foi acatada pela Autora sem nenhuma irresignação, de forma que não se pode deixar de lhe atribuir a responsabilidade pela sucumbência, se foi reconhecida a ausência de responsabilidade da segunda Ré pelo descumprimento contratual. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Ademais, a segunda Ré precisou contratar advogados para lhe representar nos autos e foram vencedores em sua tese, por isso os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pelo trabalho realizado e pelo tempo exigido para o serviço (...) Ademais, trata-se de matéria prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil como passível de impugnação por agravo de instrumento (ID 15877071 - Págs. 6/7) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ao transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868 e, em relação à primeira e ao segundo recorridos em nome dos Doutores HUILDER MAGNO DE SOUZA, OAB/DF 18.444 e ANDRÉ ALVES MARTINS, OAB/DF 42.222. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029